Tribunal: TJES
Processo: 5012069-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012069-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MASTERLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E CONTA DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Precedentes do STJ.

2)
Os valores bloqueados junto às contas correntes devem ser liberados, porquanto inferiores a 40 salários e, portanto, abrangidos pela cláusula de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC.

3)
A partir da literalidade dos incisos I, III e V do art. 2º da Lei n.º 6.385/76, as ações, os certificados de depósito e as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários e, nesta qualidade, suscetíveis de penhora (inciso III do art. 835 do CPC). Assim, deve ser mantida a penhora sobre os valores localizados em conta de investimento, somente no que ultrapassar 40 salários mínimos.

4)
A penhora Renajud não merece reparos, haja vista que, contrariamente ao alegado, o gravame se circunscreve à restrição de transferência, e inexistindo impedimento à circulação.

5)

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, os recorrentes figuram como devedores e coobrigados pelo valor de face discriminado em nota de crédito comercial.

No caso,

cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade e regularidade da constrição de veículos e ativos financeiros localizados em conta corrente e conta de investimento dos agravantes.

Segundo a cláusula de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC,
os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
são insuscetíveis de constrição
, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de verba alimentar ou quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos, na forma do § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

À míngua de comprovação, não é possível afirmar que os ativos financeiros localizados em contas dos agravantes se revestem da cláusula de impenhorabilidade prescrita no inciso IV do art. 833 do CPC.

Entretanto, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”

(AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

A propósito, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015),
é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesse contexto, os valores bloqueados junto às contas correntes de
Eron Saccani Moraes
,
Elza de Lourdes Pratti
e
Michelli Pratti de Oliveira
devem ser liberados, porquanto inferiores a 40 salários e, portanto, abrangidos pela cláusula de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC.

Entretanto, a partir da literalidade dos incisos I, III e V do art. 2º da Lei n.º 6.385/76, as ações, os certificados de depósito e as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários e, nesta qualidade,
suscetíveis de penhora
(inciso III do art. 835 do CPC).

Assim, deve ser mantida a penhora sobre os valores localizados em conta de investimento de
Eron Saccani Moraes
, somente no que ultrapassar 40 salários mínimos.

Lado outro, a penhora Renajud não merece reparos, haja vista que, contrariamente ao alegado, o gravame se circunscreve à restrição de transferência, e inexistindo impedimento à circulação.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para determinar a liberação dos valores inferiores a 40 salários mínimos, bloqueados em contas correntes e contas de investimento dos agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria